Tribunal: TJBA
Processo: 8060079-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060079-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANA CRISTIANE FREIRE RASTELLI Advogado(s): ALANA RANI ALVES DA CRUZ, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de procedimento comum cível, mesmo após a parte agravante ter sido oportunizada a demonstrar a hipossuficiência. A decisão agravada concedeu redução de 70% nas custas processuais e parcelamento em quatro vezes, sob pena de indeferimento da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que comprovem a hipossuficiência da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada com base em elementos constantes dos autos. A remuneração da agravante, superior a R$ 6.000,00, associada à ausência de comprovação detalhada de despesas essenciais, é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. A decisão agravada, ao conceder expressivo abatimento nas custas e viabilizar o parcelamento, observa o princípio da proporcionalidade e assegura o acesso à jurisdição sem comprometer o custeio do serviço público judiciário. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do recurso, nas contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia, inviabiliza o conhecimento dessas, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III). Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da hipossuficiência, não bastando alegações genéricas nem contracheques isolados. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário, como renda significativa e ausência de comprovação de despesas essenciais. A decisão que concede abatimento substancial nas custas e viabiliza parcelamento atende ao princípio da proporcionalidade e ao direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 290 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2161783-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/08/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2019674-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060079-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IVANA CRISTIANE FREIRE RASTELLI, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11